Tribunal: TJPA
Processo: 0018094-97.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018094-97.2003.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO CESAR CANICEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INPERCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- U
ma vez que o devedor não cumpra com sua obrigação, o credor tem o direito de requerer liminarmente a busca e apreensão desse bem que fora alienado fiduciariamente, fazendo-se necessário para tanto, nos termos do Dec-Lei 911/6, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. II- Após deferida a liminar e não ter sido encontrado o veículo, o autor/apelado requereu a conversão d
o feito em ação de Depósito, quando então tal pedido deixou de ser analisado pelo Juízo Singular. III- Não se pode prejudicar a parte, quando esta pratica o ato necessário ao impulso do processo, e aguarda a espera de uma resposta do Judiciário, mesmo que tenha requerido novos pedidos em longínquas datas, pois seu pedido principal fora realizado, sem que houvesse qualquer resposta. IV- Ainda que se considerasse o contrário- inércia da parte- deveria o magistrado intimá-la pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC, a fim de que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO CESAR CANICEIRO em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO DO BRASIL.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida, um contrato de Abertura de Crédito para operações lastreadas com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo financiado o valor de R$4.155,00 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais), para aquisição de um MICROCOMPUTADO.. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, acarretando na retomada do bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, declarando que o bem não foi encontrado com o réu, o suplicante requereu a conversão do presente pedido em Deposito, o qual foi deferido pelo Juízo Sem Contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato realizado entre as partes; bem como condenou o requerido ao pagamento do valor apontado com a inicial como débito, porque converteu em obrigação de pagar, já que o réu nunca apresentou o bem, devidamente corrigidos o numerário, nos termos contratuais. Condenou ainda o requerido, ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão de 1° grau LEANDRO CESAR CANICEIRO interpôs o presente recurso, requerendo inicialmente efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois as verbas bloqueadas no caso em tela constituem saldo de caderneta de poupança e verbas salariais do executado, que legalmente não podem ser objeto de constrição.

Ainda preliminarmente, sustenta extinção do feito, na medida em que fica claro que o autor deu causa a extinção do processo sem resolução do mérito, pois deixou de movimenta-lo por mais de seis anos quando somente ele ainda figurava no mesmo, e nesse interim não houve qualquer citação do executado sobre a existência do processo, não sendo possível que o apelado seja penalizado com uma sentença desfavorável.

Desse modo, requer formando que a sentença recorrida seja reformada, uma vez que restou claro a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como, o recebimento do feito em seu efeito suspensivo determinando o desbloqueio das contas bancarias descrita na inicial.

Contrarrazões ID Num. 482279.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Os autos voltaram conclusos para julgamento.

É o breve relatório.
Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se apenas quanto a preliminar de extinção do feito, nos termos do inciso II
, do art. 485 do CPC,
tendo me vista que o pedido de efeito suspensivo fora analisado e indeferido por esta magistrada, não havendo questão de mérito a ser analisada.

Sustenta o apelante a necessidade de extinção do feito, na medida em que fica claro que o autor deu causa a extinção do processo sem resolução do mérito, pois deixou de movimenta-lo por mais de seis anos quando somente ele ainda figurava no mesmo, e nesse interim não houve qualquer citação do executado sobre a existência do processo, não sendo possível que o apelado seja penalizado com uma sentença desfavorável, sem ter tido a oportunidade de exercer seu direito de contraditório e ampla defesa assegurado.

Analisando detidamente aos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Vejamos:

Inicialmente, importante lembrar que o credor detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel alienado, o financiado/devedor terá a posse direta com as responsabilidades e encargos que lhe competem no ato do financiamento.

Desse modo, uma vez que o devedor não cumpra com sua obrigação, o credor tem o direito de requerer liminarmente a busca e apreensão desse bem que fora alienado fiduciariamente, fazendo-se necessário para tanto, nos termos do Dec-Lei 911/6, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o magistrado singular observando estar presente a mora, deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de não ter encontrado o veículo, citando, no entanto, o réu.

Com efeito, por ocasião do veículo não ter sido encontrado, o autor/apelado desde logo requereu a conversão d
o feito em ação de Depósito, quando então tal pedido deixou de ser analisado pelo Juízo Singular.

Observa-se que se houve qualquer paralisação do feito, tal ato não pode ser atribuída a parte autora, eis que todas as vezes em quer foi chamado a se pronunciar, o fez. Outrossim, a inércia caberia ao Judiciário, e tanto foi,

que mesmo após um grande lapso temporal, inclusive, com novos pedidos, deferiu o pedido de conversão requerido.

Ora, não se pode prejudicar a parte, quando esta pratica o ato necessário ao impulso do processo, e aguarda a espera de uma resposta do Judiciário, mesmo que tenha requerido novos pedidos em longínquas datas, pois seu pedido principal fora realizado, sem que houvesse qualquer resposta.

Ademais, ainda que se considerasse o contrário- inércia da parte- deveria o magistrado intimá-la pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC, a fim de que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, .

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021